Tribunal: TJSP
Processo: 1500679-28.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado no interior de um evento de exposições, em diligência motivada por denúncia anônima, na posse de um tablete pequeno de maconha, com peso de 0,83g, e 4 porções de cocaína em papel alumínio, com peso total de 3,24g. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade dos delitos comprovadas. Acervo

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado no interior de um evento de exposições, em diligência motivada por denúncia anônima, na posse de um tablete pequeno de maconha, com peso de 0,83g, e 4 porções de cocaína em papel alumínio, com peso total de 3,24g. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade dos delitos comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares. Condenação mantida. Redução da pena. Réu primário e de bons antecedentes. Incidência da causa de aumento constante no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06 na fração de 1/6. Aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 em seu grau máximo. Substituição da pena corporal por duas penas restritivas de direitos. Regime inicial aberto.
Recurso parcialmente provido para o fim de reduzir a reprimenda corporal, substituída por duas penas alternativas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500679-28.2018.8.26.0637, da Comarca de Adamantina, em que é apelante MARCELO
APARECIDO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo interposto por MARCELO APARECIDO DOS
SANTOS, para o fim de reduzir a sua reprimenda aos patamares de 1 ano, 11 meses e
10 dias de reclusão, no regime inicial aberto, e 194 dias-multa, calculados no piso
legal, devendo a pena corporal ser substituída por duas penas restritivas de direito,
consistentes na prestação de serviços à comunidade, a ser arbitrada pelo juízo das
execuções criminais, e prestação pecuniária, fixada em 1 salário mínimo, destinada a
entidade social. No mais, fica mantida a sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500679-28.2018.8.26.0637 -Voto no
2
Apelação criminal no 1500679-28.2018.8.26.0637
Comarca: Adamantina
Apelantes: Marcelo Aparecido dos Santos
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 22.032
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado no interior de um
evento de exposições, em diligência motivada por denúncia
anônima, na posse de um tablete pequeno de maconha, com peso
de 0,83g, e 4 porções de cocaína em papel alumínio, com peso
total de 3,24g. Pleito defensivo almejando absolvição por carência
de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade dos delitos
comprovadas.
Acervo
probatório
documental
e
pericial
corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos
policiais militares. Condenação mantida. Redução da pena. Réu
primário e de bons antecedentes. Incidência da causa de aumento
constante no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06 na fração de
1/6. Aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/06 em seu grau máximo. Substituição da pena corporal por
duas penas restritivas de direitos. Regime inicial aberto.
Recurso parcialmente provido para o fim de reduzir a reprimenda
corporal, substituída por duas penas alternativas.
Pela sentença de fls. 300/306, proferida em 17
de maio de 2019 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Ruth Duarte
Menegatti, da 3a Vara Judicial da Comarca de Adamantina,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500679-28.2018.8.26.0637 -Voto no
3
MARCELO APARECIDO DOS SANTOS foi condenado às penas de 5
anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 583 dias-
multa, calculados no piso legal, dando-o como incurso no art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06.
Irresignado,
o
réu
interpôs
recurso
de
apelação, pleiteando a sua absolvição com base na insuficiência do
acervo probatório. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação de
sua conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas ou, ao
menos, a redução da pena (fls. 322/329).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 336/346) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo parcial
provimento do apelo defensivo apenas para o fim de fixar o regime
prisional inicial semiaberto (fls. 371/384).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso defensivo
comporta parcial provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 8 de
setembro de 2018, por volta de 0h05, na Rua Walter Meneguim, Vila
Jardim, na cidade de Adamantina, o réu trazia consigo, para fins de
tráfico, um tablete pequeno de maconha, com peso de 0,83g, e 4
porções de cocaína em papel alumínio, com peso total de 3,24g, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência (fls. 2/4),
auto de exibição e apreensão das drogas (fls. 5/6) e laudos periciais
de exame químico-toxicológico (fls. 79/84), bem como pela prova oral
produzida nos autos, consoante se extrai do conteúdo da mídia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500679-28.2018.8.26.0637 -Voto no
4
audiovisual.
Em juízo, as testemunhas Ronivaldo e Marco
Antônio, policiais militares, prestaram depoimentos em conformidade
com a denúncia. Realizavam patrulhamento de rotina quando
receberam uma comunicação de um Tenente chamado Bressan
(superior hierárquico) sobre uma denúncia anônima no sentido de que
um indivíduo praticava o tráfico de drogas próximo ao banheiro de um
local onde havia um evento chamado “Feira do Verde”. Em razão
disso, dirigiram-se ao local indicado e notaram a presença do réu no
exato local em questão, com as mesmas características informadas
na denúncia, efetuando a abordagem. Na revista pessoal, os policiais
encontraram 4 porções de cocaína e 1 tablete de maconha, além de
R$ 23,00 em dinheiro, em notas esparsas. Questionado, o acusado
disse apenas ser usuário de drogas.
A testemunha de defesa Daiane disse que
estava com o réu no dia dos fatos e que ele havia ido ao banheiro
para fazer uso das drogas, oportunidade na qual foi abordado na
saída por policiais. Disse que desconhece qualquer envolvimento do
acusado com o tráfico.
No interrogatório judicial, o réu negou a prática
delitiva, afirmando ser apenas usuário de cocaína e maconha, razão
pela qual os policiais encontraram as drogas em seu poder.
Finda a instrução processual, inequívocas a
autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
A tese absolutória aventada pelo apelante não
procede, encontrando-se a condenação devidamente embasada pelo
farto conjunto probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500679-28.2018.8.26.0637 -Voto no
5
Afinal, os policiais militares, em diligência
motivada por denúncia anônima, surpreenderam o réu em poder das
drogas no exato local indicado na denúncia, no interior de um evento,
devendo-se salientar que não foram encontrados cigarros de
maconha e porção única de cocaína, próprias para o consumo
pessoal, mas, sim, quatro porções individuais de cocaína e um tablete
de maconha, sem qualquer informação sobre papel de seda ou outro
aparato para o uso da droga pelo próprio réu.
Nessa linha, tem-se que a posse das
substâncias para o fornecimento a terceiros está devidamente
escorada pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos
policiais militares, os quais narraram os fatos de maneira detalhada,
em apoio ao acervo probatório documental e pericial, havendo
indícios suficientes de prova no sentido de que o referido acusado
exercia o tráfico ilícito de drogas, sobretudo diante da dinâmica do
flagrante e da diversidade e da quantidade de drogas apreendidas,
com a cocaína embalada em porções individuais e próprias para a
venda a terceiros.
Inexiste, in casu, substrato para se duvidar de
declarações prestadas pelos agentes públicos, constituindo referida
prova oral elemento suficiente à condenação, sobretudo em razão do
suporte da prova documental e pericial, conforme entendimento
jurisprudencial, a saber:
“(...) 2. O depoimento dos policiais militares que
flagraram o acusado cometendo o ilícito penal
constitui meio idôneo a amparar a condenação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500679-28.2018.8.26.0637 -Voto no
6
conforme já sedimentou esta Corte de Justiça.
3.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp
739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe
27/05/2016).
Não é o caso, ademais, de desclassificação
para o crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06, porquanto as
circunstâncias do flagrante, notadamente a dinâmica dos fatos,
indicam não ser o réu mero usuário de drogas.
De rigor, portanto, a condenação do apelante,
nos termos da sentença apelada.
O cálculo das penas, todavia, enseja redução.
Na primeira fase, fica mantida a fixação das
básicas no piso legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.
Na segunda fase, não há circunstâncias
passíveis de valoração no caso concreto.
Já na terceira etapa de cálculo, quanto ao
delito de tráfico, incide a causa de aumento prevista no art. 40, inciso
III, da Lei no 11.343/06, na fração de 1/6, uma vez que o referido delito
foi cometido no interior de um evento de exposições, conforme se
extrai da prova oral e documental (fl. 10), culminando na pena de 5
anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
Na terceira fase, contudo, ao contrário do
disposto na sentença, é viável a aplicação do redutor previsto no art.
33, § 4o, da Lei de Drogas, levando em consideração a primariedade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500679-28.2018.8.26.0637 -Voto no
7
os bons antecedentes do apelante, além do preenchimento dos
demais requisitos legais, e, em especial, por não se tratar de
considerável quantidade de droga apreendida.
A referida causa de diminuição, ademais, deve
ser aplicada no grau máximo (2/3), haja vista as circunstâncias
judiciais favoráveis em relação à apelante.
Assim, a pena do apelante pelo crime de tráfico
deve ser reduzida à fração máxima, de dois terços, tornando-a
definitiva, à mingua de outras causas modificadoras, em 1 ano, 11
meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa, calculados no piso
legal. Diante da quantidade de pena e da
primariedade do apelante, o regime inicial prisional insta ser o aberto,
com fulcro no art. 33 c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.
No caso em exame, também estão presentes
os requisitos do art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual substituo a
pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito,
consistentes na prestação de serviços à comunidade, a ser arbitrada
pelo juízo das execuções criminais, e prestação pecuniária, fixada em
1 salário mínimo, destinada a entidade social.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento
ao
apelo
defensivo
interposto
por
MARCELO
APARECIDO DOS SANTOS, para o fim de reduzir a sua reprimenda
aos patamares de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, no regime
inicial aberto, e 194 dias-multa, calculados no piso legal, devendo a
pena corporal ser substituída por duas penas restritivas de direito,
consistentes na prestação de serviços à comunidade, a ser arbitrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500679-28.2018.8.26.0637 -Voto no
8
pelo juízo das execuções criminais, e prestação pecuniária, fixada em
1 salário mínimo, destinada a entidade social. No mais, fica mantida a
sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator